Tribunal: TJSP
Processo: 1057269-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer com tutela antecipatória de urgência cumulada com dano moral. Rescisão do contrato. Inadimplemento. Incidência do CDC (Súmula 608, STJ). Autora não recebeu a notificação do inadimplemento. Autora que efetuou o pagamento da mensalidade de agosto por engano. Ré que recebeu o pagamento de parcela posterior a vencida. Indenização moral.

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer com tutela antecipatória de urgência cumulada com dano moral. Rescisão do contrato. Inadimplemento. Incidência do CDC (Súmula 608, STJ). Autora não recebeu a notificação do inadimplemento. Autora que efetuou o pagamento da mensalidade de agosto por engano. Ré que recebeu o pagamento de parcela posterior a vencida. Indenização moral. Ausência de demonstração de que, no curto período de desligamento do plano de saúde, houve negativa de atendimento ou prejuízo a algum tratamento de saúde. Situação que configura mero dissabor. Sucumbência recíproca, arcará cada partes com 50% das custas, despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
1/8
Registro: 2020.0000613260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057269-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
FATIMA DE SOUZA, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
2/8
VOTO No: 44953_JV
Apelação Cível No 1057269-13.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Maria de Fatima de Souza
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer com
tutela antecipatória de urgência cumulada com dano moral.
Rescisão do contrato. Inadimplemento. Incidência do CDC
(Súmula 608, STJ). Autora não recebeu a notificação do
inadimplemento.
Autora
que
efetuou
o
pagamento
da
mensalidade de agosto por engano. Ré que recebeu o pagamento
de parcela posterior a vencida. Indenização moral. Ausência de
demonstração de que, no curto período de desligamento do plano
de saúde, houve negativa de atendimento ou prejuízo a algum
tratamento de saúde. Situação que configura mero dissabor.
Sucumbência recíproca, arcará cada partes com 50% das custas,
despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa atualizado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela
antecipatória de urgência cumulada com dano moral, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. da lavra do i. Magistrado Antonio Carlos Santoro
Filho, de relatório adotado.
Apela a requerente, alegando em síntese que não
recebeu nenhuma notificação prévia que lhe possibilitasse cumprir com o seu
atraso, veio a saber depois que a notificação prévia enviada para o seu
endereço foi recebida por pessoa de seu total desconhecimento. A questão
central cuida justamente da validade ou não da notificação endereçada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
3/8
apelante e recepcionada por terceiro alheio ao processo. A apelante é
beneficiária do plano de saúde desde 17/01/2003 e em razão do
inadimplemento da mensalidade do mês 07/2019 teve seu contrato cancelado
em 09/2019. Pleiteou a reintegração da apelante em definitivo ao plano de
saúde com fixação de indenização por danos morais.
Contrarrazões (fls. 308/319).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com tutela
antecipatória de urgência cumulada com dano moral, proposta por Maria de
Fátima de Souza em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A,
objetivando a tutela de urgência para reintegrar a autora imediatamente no
plano de saúde; que a ré emita em caráter de urgência o boleto de pagamento
referente a mensalidade de julho e libere o pagamento da mensalidade do mês
de setembro em proporcionalidade ao seu uso, tendo em vista que a
requerente não terá a disponibilidade dos serviços dos trinta dias do mês; ao
final julgada procedente a ação, consolidando a tutela de urgência e a
condenação da requerida em reintegrar em definitivo a autora no plano de
saúde, e a sua condenação em dano moral.
A r. sentença julgou improcedente a ação,
revogando a tutela antecipada deferida, condenando a autora em custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
4/8
O recurso merece acolhimento em parte.
A relação discutida nos autos configura típica
relação de consumo, conforme Súmula 608 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Embora a ré tenha cancelado o contrato, alegando
ter notificado a autora. A autora alega não ter recebido a comunicação e
desconhecer a pessoa que assinou o comprovante de recebimento.
Informou que a parcela de agosto foi paga por
engano, acreditando estar pagando a parcela de julho.
A autora juntou comprovante de pagamento de
mensalidade do plano de mês posterior a parcela que estava em débito.

Como bem foi observado no v. acórdão que deferiu
a tutela antecipada: “Embora a agravante afirme ter notificado a recorrida
acerca do inadimplemento da mensalidade do plano de saúde do mês de
julho de 2019, há que se considerar que o recebimento do referido
documento foi impugnado pela beneficiária, o que torna ao menos duvidoso
o preenchimento dos requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato
(artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98) e faz emergir a
probabilidade do direito invocado pela recorrida.
Por outro lado, também é relevante destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
5/8
inadimplemento da recorrida aparentemente dizia respeito a uma única
mensalidade, além do que a própria agravante concorda com a continuidade
do benefício contratado (fls. 109/110 dos autos de origem).
Nesse cenário e considerando ainda que a operadora
recebeu normalmente o pagamento das mensalidades posteriores (fl. 111 dos
autos de origem), não parece razoável manter desativado o contrato” (fls.
294/300).
Ademais, a autora é uma pessoa com problemas de
saúde, decorrente de um câncer estomacal, não podendo ficar desprovida do
convênio médico.
O débito abrange somente uma mensalidade, quando
a autora já efetuou o pagamento de mensalidades por dezessete anos.
A manutenção do contrato é a melhor solução.
Por outro lado, não haverá prejuízo algum para a ré
que receberá a devida contraprestação pecuniária pelo serviço prestado.
Malgrado o desligamento indevido do plano de
saúde, não ficou demonstrado nos autos que houve negativa de atendimento
ou que a beneficiária teve algum tratamento de saúde prejudicado, de modo
que o rompimento temporário do contrato deve ser interpretado como mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
6/8
aborrecimento.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
PLANO DE SAÚDE Autor que requer a manutenção no plano de
saúde após sua demissão/aposentadoria Inteligência do artigo
31 da Lei no 9.656/1998 Autor que comprovou a condição de
aposentado, bem como o custeio do plano
Inexistência de
limitação temporal para a manutenção do autor e seus
dependentes como beneficiários
DANOS MORAIS
Não
configuração Mero aborrecimento que não enseja a indenização
pretendida Sentença reformada em parte Recurso da parte
autora
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1006660-46.2017.8.26.0309, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019)
PLANO DE SAÚDE Autora beneficiária de convênio médico
indevidamente cancelado pela ré
Sentença que impôs à
requerida o restabelecimento do plano de saúde, nas condições
anteriormente contratadas e sem qualquer carência Insurgência
da demandante contra o indeferimento de seu pedido de
indenização por danos morais que não merece prosperar

Ausência
de
comprovação
dos
prejuízos
de
ordem
extrapatrimonial alegados Inadimplemento do contrato que, por
si só, não enseja dano moral indenizável
Necessidade de
comprovação de violação a direito da personalidade, ou de
sentimento negativo intenso, que ultrapasse o patamar dos
incômodos e aborrecimentos do cotidiano
Situação não
configurada no caso em tela Sentença mantida Recurso não
provido. ( Apelação
no
1047550-09.2016.8.26.0100;
Rel.
Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
7/8
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS I. Ilegitimidade
passiva ad causam da seguradora. Correto afastamento.
Relação de nítido caráter individual entre as partes.
Provimento de manutenção que atinge a esfera jurídica da
corré, que gerencia a manutenção dos beneficiários do plano
de saúde. Precedente desta C. Câmara. II. Ilegitimidade
passiva da ex-empregadora. Reconhecimento imperativo.
Extinto o contrato de trabalho, a ação para a manutenção do
plano deve ser proposta exclusivamente contra a seguradora.
Inteligência do Enunciado no 32 desta Câmara. III.
Manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde
administrado pela seguradora corré, nas mesmas condições
que usufruía antes da rescisão do contrato de trabalho.
Possibilidade. Comprovação de exercício de atividade
laboral. Incidência do artigo 30 da Lei 9.656/98. Alegação de
que a segurada não contribuía para o pagamento das
mensalidades do plano contratado. Irrelevância. Ausência de
contrariedade ao dispositivo. Contribuição da empregadora
que configura salário indireto. Precedentes desta Colenda
Câmara.
IV.
Dano
moral
não
configurado.
Mero
aborrecimento que não enseja a indenização pretendida,
notadamente diante da inexistência de evidência de efetivo
cancelamento do plano usufruído ou interrupção de tratamento médico indicado à segurada. SENTENÇA
PRESERVADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 252 DO RITJSP.
APELOS
IMPROVIDOS.
(Apelação
no
0007962-80.2014.8.26.0197, Rel. Donegá Morandini; 3a
Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2015).
Portanto, a r. sentença deve ser reformada, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1057269-13.2019.8.26.0002
Voto no 44953_JV
8/8
definitiva a tutela antecipada concedida.
Diante da sucumbência recíproca, arcará cada parte
com 50% das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator